Tribunal: CARF
Processo: 10660.724092/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.724092/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.362 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
LUIZ TARCISIO BARBOZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 107 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 67 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 58 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.724092/2011-68
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.362 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.724092/2011-68

Em nome do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
relativa ao ano-calendário 2009, que apurou crédito tributário total de R$ 8.484,91,
sendo R$ 4.487,71de Imposto de Renda Suplementar, com ciência do sujeito passivo
em 26/08/2011.
Motivou o lançamento de ofício a constatação de dedução indevida a título de despesas
médicas, no valor total de R$ 24.000,00, em face da não comprovação pelo notificado
de seu efetivo pagamento aos profissionais Rosana M. S. Vieira - pscóloga (R$
10.000,00), Gisele Mazoni Dias Tavares - fisioterapeuta (R$ 7.000,00) e Jeane Emilia
Santos Pádua - fisioterapeuta (R$ 7.000,00), depois de intimado neste sentido pela
Fiscalização.
Também faz parte do lançamento a glosa ado valor de R$ 630,00 pago à nutricionista
Andréa Sampaio
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 12/09/2011, alegando que
apresenta, além do recibo exigido pela legislação, declarações emitidas pelos
profissionais confirmando a prestação dos serviços e extratos bancários que
demonstrariam sua capacidade finaceira para os pagamentos em dinheiro.
É o relatório.
Ciente do acórdão da DRJ em 23/01/2014 (e-fls. 78), o(a) contribuinte, em
07/04/2014 (e-fls. 85), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que a
isenção por moléstia grave está comprovada pelos documentos anexos ao recurso, os recibos e
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo pagamento e há tempestividade no
recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos, mas
quanto ao conhecimento, mais atenção deve ser dada à análise da tempestividade do mesmo,
quesito preliminar, a ser procedida no corpo deste voto.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF
(art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal
se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Em caso de alteração do
seu endereço, cabe ao próprio providenciar sua atualização junto à Administração Tributária.
Tal disposição é também cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (ora grifado)
Nos autos verifica-se que Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 78) indica que a
correspondência foi entregue no domicílio tributário eleito pela recorrente em 23/01/2014,
quinta-feira, quando então considera-se cientificada a parte recorrente da decisão de Primeira
Instância.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.362 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10660.724092/2011-68

De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em
24/01/2014, findando em 22/02/2014, sábado, o que leva o prazo fatal de apresentação do
recurso para 24/02/2014, segunda feira.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 05/06/2013 (e-fls. 40),
conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo conhecido. As datas
referenciadas podem ser constatadas também no Extrato do Processo juntado aos autos (e-fl. 51)
e no Despacho de encaminhamento de 07/04/2014 (e-fls. 85).
Apesar da aposição do documento relativo a declaração de recebimento da
intimação por terceiros, efetuada em endereço tributário indicado pelo contribuinte, mesmo se
tal declaração viesse a ter considerada sua relativização de preclusão, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, não se prestaria a justificar a tempestividade do
recurso, por não se constituir de documento hábil a contradizer a devida ciência do acórdão por
AR, por ser declaração inter partes não prevista em legislação e novamente se altere, o
contribuinte não providenciou a alteração de seu endereço tributário.
Dessa forma, verifica-se que da análise da preliminar de tempestividade apontada
pela peça recursal, os argumentos do interessado não podem prosperar e aponta-se para a
intempestividade do recurso, tornando impossibilitado o conhecimento dos quesitos meritórios
apresentados.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 110
DF CARF MF
Original